Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-89.2023.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701970-89.2023.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CLEUZA DE JESUS BRAGA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. TAXAS CARTORÁRIAS. DESCONTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir a quantia de R$10.858,53 (dez mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos). O Juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente que não prestou a informação para a autora/recorrida acerca da isenção do ITBI, nos termos da Lei Distrital no 6.466/19 e da redução de 50% (cinquenta por cento) das taxas cartorárias em sua primeira aquisição de imóvel para fins residenciais em programas habitacionais do governo. 3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a recorrida não seria isenta do ITBI e demais valores cobrados. Afirma que a responsabilidade pelas despesas de transferência do imóvel seria da adquirente. Sustenta que teria apresentado a possibilidade de parcelamento das despesas, viabilizando a assinatura do contrato de financiamento. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 5. Contrarrazões apresentadas ID. 50948567. A recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença. 6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 8. Conforme exposto na inicial, a recorrida adquiriu unidade habitacional junto ao programa minha casa minha vida. Relata que, por força de lei distrital, os adquirentes de imóveis por esse programa estariam isentos do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, bem como teriam desconto de 50% (cinquenta por cento) das taxas cartorárias. Não obstante, a recorrente, haveria, indevidamente, efetuado a cobrança do citado tributo e taxas, no total de R$ 7.548,10 (sete mil quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos), cujo o valor foi pago pela recorrida. 9. No presente caso, observo que o exame de mérito se fundamenta na existência ou não de falha na prestação de serviços por parte da recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que a recorrida demonstrou ignorar os benefícios fiscais que tinham ao seu favor. 10. Ao analisar os presentes autos percebo que é incontroversa a formalização de contrato de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário entre as partes, ID. 50948222, no qual a recorrente se compromete a prestar os serviços de despachante imobiliário da recorrida, realizando o registro da contratante. 11. O Imposto sobre a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI, no âmbito do Distrito Federal, encontra-se positivado na Lei Distrital 6.466, de 27.12.2019. 12. Por sua vez, o artigo 7o, incisos II e III, da referida lei prevê que são isentos do ITBI as transmissões de habitações populares. Desse modo, entendo que a recorrida é isenta do pagamento deste imposto, pois diversamente do alegado pela recorrida, ela se enquadra nas hipóteses legais. Outrossim, conforme os termos do art. 42, inc. II, da Lei no 11.977/2009, a recorrida também é beneficiária do desconto de 50% (cinquenta por cento) dos emolumentos por ser empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida. 13. Sendo assim, evidencia-se falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação da recorrente, (artigos 6, III e 14, ambos do CDC), razão pela qual ela deve responder objetivamente pelos danos causados à consumidora, haja vista não haver nenhuma excludente da responsabilidade. 14. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verifico a presença dos elementos probatórios constantes dos ID. 50948222, 50948223, consequentemente concluo que a sentença não merece reparos. 15. No mesmo sentido é o entendimento desta Primeira Turma Recursal: Acórdão 1767881, 07034535720238070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 170 da CRFB, em razão o acórdão recorrido ter julgado parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restituir a quantia de R$10.858,53 (dez mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Sustenta que não houve falha na prestação do serviço a justificar a condenação. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 55761175. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 170 da CRFB) depende da análise da interpretação dada art. 6o, II e IV, Código de Defesa do Consumidor, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Defesa do Consumidor, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 15 de março de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal